Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. OFERTA DIVULGADA PELO SITE “PASSAGENS IMPERDÍVEIS”. POSTERIOR CANCELAMENTO DA COMPRA PELA 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA 123 MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por PIJ Negócios De Internet Ltda-ME em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la, solidariamente com a 123 milhas, ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, ora recorrido.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob fundamento que não vende produtos, mas tão somente monitora preços e divulga ofertas e dicas de viagens. No mérito, sustenta que o autor efetivou a compra diretamente com a corré, sem qualquer intermediação da recorrente. Assevera que atua como mera anunciante e não há nos autos provas da contratação ou pagamento do produto/serviço adquiridos pelo autor com a recorrente. Requer a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso cabível e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 54891935).
4. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, no qual o autor requer a condenação das rés por danos materiais e morais. Afirmou que adquiriu da primeira ré, 123 MILHAS, passagens aéreas, ida e volta, partindo de Brasília/DF com destino a Recife/PE, saindo 01/12/2023, retornando no dia 15/12/2023, no valor de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais). Alegou que, no dia 18 de julho, a primeira ré, 123Milhas, comunicou em seu site oficial a suspensão de todas as passagens aéreas compradas até dezembro de 2023. Sustenta que a segunda ré, PIJ Negócios De Internet Ltda-ME (Passagens Imperdíveis), ao propagar e ofertar, em nome da 123 Milhas, prestou um serviço inseguro e impróprio motivo pelo qual deveria ser também responsabilizada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). No entanto, analisando os documentos anexados aos autos, notadamente o comprovante de pagamento (ID. 54891630) e o e-mail de cancelamento (ID. 54891646), verifica-se que a compra foi efetuada exclusivamente com a primeira ré,123 milhas.
7. No caso, o autor/recorrido juntou prints do site da recorrente (ID. 54891638, 54891639, 54891640 e 54891641) em que se verifica apenas à divulgação dos valores das passagens aéreas. Ressalta-se que não há nos autos nada que comprove que a recorrente tenha participado da contratação. Pelo contrário, nota-se um aviso na página do site da recorrente que as compras são realizadas junto à empresa 123Milhas. Ademais, pelos documentos juntados não há como deduzir nem mesmo que a compra firmada pelo autor/recorrido ocorreu após acessar o site da recorrente.
8. Desta forma, não evidenciado o nexo causal entre os prejuízos sofridos pelo recorrido e eventual conduta da recorrente, não há que se falar em legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, mesmo que a relação seja caracterizada como consumerista. Por fim, registra-se que à época da compra não havia sequer notícia da suspensão das compras pela 123 MILHAS, não havendo falha na prestação de serviço por apenas divulgar as ofertas de passagens aéreas comercializadas pela corré.
9. Por tais fundamentos, verifica-se que a recorrente não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do cancelamento da compra das passagens aéreas pela 123 milhas.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Sentença reformada para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à recorrente PIJ Negócios De Internet Ltda-ME.
11. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.